Tribunal: TJDFT
Processo: 0709201-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Verificado que, na Apelação Cível interposta, o réu impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo os motivos pelos quais pretende a sua reforma, não há razão para que seja acolhida a preliminar de inépcia do recurso.
2. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel localizado em loteamento irregular, cujo objeto do negócio jurídico não foi entregue à adquirente, nada obstante tenha sido pago o preço pactuado, correta se mostra a rescisão do negócio jurídico com a restituição das partes ao status quo ante.
3. Ainda que a situação de irregularidade do imóvel tenha sido informada à adquirente, inclusive no contrato celebrado, a impossibilidade de entrega do imóvel, regularizado ou não, torna cabível a rescisão do negócio jurídico.
4. Não estando caracterizada qualquer das hipóteses previstas, exaustivamente, no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há razão para que seja imposta ao réu a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito recurso não provido.